Tribunal: TJBA
Processo: 8001360-95.2019.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001360-95.2019.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA

Advogado(s)
:

APELADO: VERANILDES RABELO COSTA e outros (3)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

12

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO

DE COBRANÇA. EFEITO SUSPENSIVO. IMPOSSIBILIDADE. SERVI
D
ORAS MUNICIPAIS. GRATIFICAÇÃO NATALINA (DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO). CÁLCULO REALIZADO PELO MUNICÍPIO APENAS SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. OBRIGATORIEDADE DE INCIDÊNCIA S
O
BRE A REMUNERAÇÃO. ART. 7º, VIII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 39, § 3º, DA CF. LEI MUNICIPAL Nº 032/2001, ART. 62. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. ÔNUS PROBATÓRIO DO ART. 373, II, DO CPC NÃO CUMPRIDO PELO MUNICÍPIO. RELATÓRIO DO PRÓPRIO DEPARTAMENTO DE PESSOAL QUE INDICA EXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS. INEXISTÊNCIA DE ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA MANTIDA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO. RECURSO IMPROVIDO.

A gratificação natalina dos servidores municipais deve ser calculada sobre a remuneração total, inexistindo nos autos norma legal que autorize o pagamento apenas sobre o vencimento básico. A prova documental constante dos autos, ( fichas financeiras e demonstrativos administrativos) apresentados pelo próprio Município demonstram que o Município calculou a verba com base apenas no vencimento básico, resultando em pagamento a menor, sendo por isto, devidas as diferenças às autoras. Ademais, a gratificação natalina deve observar o critério constitucional segundo o qual o cálculo incide sobre a remuneração, conforme estabelecem os arts. 7º, VIII, e 39, § 3º, da Constituição Federal, além do art. 62 da Lei Municipal nº 032/2001.

Incumbe ao ente público, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a quitação integral das parcelas ou o fato modificativo/extintivo do direito alegado, ônus do qual não se desincumbiu.

O relatório administrativo juntado pelo próprio Município corrobora a existência de divergências nos valores pagos.

Ausência de prova robusta capaz de afastar o direito pleiteado enseja a manutenção da sentença que julgou procedentes os pedidos para apuração das diferenças em liquidação. Rejeitado o pedido de efeito suspensivo por ausência de demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou de perigo de dano.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

Apelo desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8001360-95.2019.8.05.0018
, em que figuram como apelante o
Município de Barra
e como apeladas
Veranildes Rabelo Costa e outras
,

A
cordam os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator, que integra este julgado.

Sala das Sessões, documento datado e assinado de forma eletronica.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA